Tribunal: TJSP
Processo: 1037292-13.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 852 RE 906.569/PE – TEMA 852/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1037292-13.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) MARCIA REGINA DOS SANTOS GOMES
NICIZIMA
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1037292-13.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 46.686
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.686
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1037292-13.2018.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADA: MARCIA REGINA DOS SANTOS GOMES NICIZIMA
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à validade do reconhecimento judicial de
trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos
agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de
concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para
converter tempo de serviço, é idêntica à examinada pela
Suprema Corte no leading case TEMA 852 RE 906.569/PE
TEMA 852/STF, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas
à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso
próprio.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento nos
artigos 1.021 e 1.030, §2o, do Código de Processo Civil (fls. 220/223)
contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.030, inc. I, alínea "a"
c.c. art. 1035, § 8o) a recurso extraordinário por reconhecida identidade
de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob
a técnica dos recursos repetitivos, nos autos do RE n. 906.569/PE, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1037292-13.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 46.686
3
inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que o caso não se
amolda ao tema 852/STF, pois o que pretende discutir não é a
concessão de aposentadoria especial. Afirmou que o pleiteado no
recurso é a impossibilidade de conversão do tempo de aposentadoria
especial em comum, matéria diversa do tema 852/STF, já pacificada e
vedada pelo Col. Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inc. I, alínea
"a" c.c. art. 1035, § 8o, do Código de Processo Civil, proferiu-se a
decisão agravada de seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à questão - Critérios- Aposentadoria
Especial - Conversão - o Col. Supremo Tribunal Federal
considerou inexistente a repercussão geral em decisão
proferida no ARE no 906.569/PE, Tema n. 852/STF, com
a seguinte descrição:
Recurso extraordinário em que se discutem, à luz dos
arts. 1o, IV; 2o; 5o, caput, LIV e LV; 37, caput; 84, IV; 93,
IX; 194, parágrafo único, III e V; 195, § 5o; e 201, caput e
§ 1o, da Constituição Federal, os critérios para a
caracterização de especialidade do trabalho, para fins de
reconhecimento
de
aposentadoria
especial
ou
de
conversão de tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e
58 da Lei 8.213/1991.
A matéria tratada no recurso extraordinário referente à
validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições
especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1037292-13.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 46.686
4
integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria
especial ou para converter tempo de serviço, é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte nos autos do ARE n. 906.569/PE, em
regime de julgamento de casos repetitivos, correspondente ao Tema 852
oportunidade em que não foi reconhecida a existência de repercussão
geral:
1.
A
avaliação
judicial
de
critérios
para
a
caracterização da especialidade do labor, para
fins
de
reconhecimento
de
aposentadoria
especial ou de conversão de tempo de serviço,
conforme previsão dos artigos 57 e 58 da lei
8.213/91, é controvérsia que não apresenta
repercussão
geral,
o
que
inviabiliza
o
processamento do recurso extraordinário, nos
termos do art. 543-A, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
Refuta-se a existência de erro material. Da
mesma forma que na questão anterior, o reconhecimento
da conversão do tempo especial em comum não macula o
julgado. O cálculo de conversão se faz necessário para o
cômputo de tempo à aposentação especial, mediante
aplicação de fator multiplicador para períodos de
atividades insalubres.
No caso dos autos, tem-se por prescindível
uma vez que comprovado ficou que desde o início da
atividade e autora laborou em condição insalubre,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1037292-13.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 46.686
5
simplificando
a
contagem.
Outrossim,
a
citação,
independente de pedido, não traz qualquer eiva de vício a
modificar o julgado, eis que pertinente em casos tais. (fls.
205).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no
manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa
prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso (fls. 225/228) contra a
parte da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, cuja
competência para apreciação é do Eg. Supremo Tribunal Federal.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)